Tribunal: TJDFT
Processo: 0788234-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REAJUSTE DE PREÇO NÃO COMUNICADO. DESISTÊNCIA. RETENÇÃO DO VALOR. COBRANÇA INDEVIDA. DIREITO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré às seguintes obrigações: restituir ao autor o valor indevidamente retido, totalizando R$14.199,00 (quatorze mil, cento e noventa e nove reais), correspondente ao dobro de R$7.099,50; e pagar ao autor o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cobrança indevida; (ii) direito do autor à devolução em dobro de parcelas indevidamente pagas; e (iii) direito do autor à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
4. A negociação inicial da compra e venda do veículo está representada no pedido de venda emitido em 31/07/2024 (ID 81690601), pelo preço de R$136.990,00. O veículo, no entanto, foi faturado pelo valor de R$141.990,00, conforme nota fiscal emitida em 31/10/2024 (ID 81690606), independentemente de prévia comunicação ou anuência do consumidor quanto à majoração do valor, em violação aos arts. 6o, III; 39, V e X; e 51, X, do CDC.
5. Segundo o pedido de venda (ID 81690601), foi estabelecido expressamente o direito de cancelamento, sem ônus, na hipótese de reajuste antes do faturamento, o que afasta a incidência da multa de 5% do valor do bem. Considerando que o autor requereu a desistência imediatamente após tomar ciência da majoração do preço do veículo, a retenção de parte do valor pago constitui medida abusiva.
6. O autor efetuou os seguintes pagamentos à ré: R$2.000,00, em 01/08/2024 (ID 81690602); e R$8.000,00, em 05/08/2024 (ID 81690603). Após a desistência, a ré restituiu ao autor somente o valor de R$2.900,50, conforme o extrato exibido (ID 81690608), e reteve parte substancial do montante pago, sob a justificativa de incidência de multa contratual.
7. A retenção promovida pela ré foi indevida, visto que em inequívoca desobediência às condições estabelecidas no pedido de venda, enquadrando-se na repetição de indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. A conduta da fornecedora violou a boa-fé objetiva, ante a cláusula contratual expressa que assegurou o direito de desistência do consumidor, sem ônus, na hipótese de reajuste do valor. Trata-se de engano injustificável e que autoriza a restituição do valor na forma dobrada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
8. Por outro lado, não há prova de que o fato tenha causado desdobramentos negativos, como a necessidade de o autor viajar por cerca de 200 km para a solução da controvérsia. Ao contrário, no próprio pedido de venda consta que o autor reside em Samambaia/DF (ID 81690601). Outrossim, a devolução em dobro de que trata o art. 42, parágrafo único, do CDC, possui natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado, sendo a indenização por danos morais cabível apenas quando os desdobramentos negativos extrapolam a cobrança indevida, o que não se verifica na hipótese dos autos. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1938827, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 05.11.2024.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
11. Súmula do julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 39, V e X; 42, parágrafo único; 51, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJDFT, Acórdão 1938827, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 05.11.2024.